Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-76.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. NÃO CONCESSÃO DE CRÉDITO DO VALOR INTEGRAL. REEMBOLSO. LEI N. 14.034/2020. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela 1a ré (TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA) contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para rescindir a relação contratual entre as partes e condenar a recorrente a pagar à requerente, a título de restituição, a quantia de R$ 6.599,89 e julgou improcedentes os pedidos em relação à ré MM TURISMO & VIAGENS S.A. Em seu recurso, a recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois não recebeu o valor desembolsado pela recorrida e não integra a cadeia de consumo visando auferir lucro. No mérito, alega que a corré Maxmilhas é a responsável por realizar a compra das passagens e intermediar qualquer solicitação de cancelamento, remarcação ou reembolso, bem como que os únicos valores recebidos pela companhia aérea foram referentes às taxas aeroportuárias e as milhas. Foram apresentadas contrarrazões.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduz à análise do mérito, estando presente a pertinência subjetiva da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Ainda, o caso concreto atrai a aplicação da Lei n. 14.034/2020, a qual dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.
4. Sobressai dos autos que a parte autora adquiriu passagens aéreas de Brasília para Lisboa, com data prevista para ida em 24/03/2020 e volta em 07/04/2020, por intermédio da ré MM TURISMO & VIAGENS S.A. para voar junto à companhia aérea TRANSPORTE AÉREOS PORTUGUESES S/A, tendo sido o voo de ida alterado unilateralmente duas vezes e, requerido pela autora a remarcação da viagem para fevereiro de 2021. Posteriormente, após dificuldade para remarcar a viagem, a recorrida solicitou o cancelamento das passagens.
5. O Código de Defesa do Consumidor assevera em seu 7o, parágrafo único e 25, §1o que todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem, solidariamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor. Dessa forma, as alegações da recorrente não prosperam, porquanto, mesmo que as passagens tenham sido emitidas com milhas, é inegável que auferiu vantagem pecuniária com a compra e venda das passagens aéreas, respondendo, solidariamente com a agência de viagens, pela restituição integral do valor pago. Eventual prejuízo suportado em face da empresa parceira pode ser objeto de ação regressiva.
6. A pandemia causada pelo coronavírus caracteriza-se como um evento de força maior, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, C.C.). A Lei n. 14.034/2020 foi editada com a finalidade de reequilibrar a relação entre o consumidor e o prestador de serviço em razão do rompimento do contrato por uma das partes.
7. Nesse contexto, o art. 3o da Lei n.14.034/2020 dispõe que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC. Estabelece, ainda, o § 3o que o consumidor que desistir de voo no mencionado período poderá optar por receber tal reembolso, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais.
8. Analisando o conteúdo probatório, verifica-se que, não obstante os argumentos da parte ré, não foi oferecido à autora o crédito do valor total pago por ela pelas passagens aéreas, conforme impõe o § 1o do art. 3o, o que atrai a incidência do disposto no “caput” do referido artigo. Desse modo, escorreita a sentença que determina a restituição à requerente da quantia integral despendida para adquirir as passagens aéreas.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.